Tribunal: TJDFT
Processo: 0703800-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0703800-23.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTES: VINICIUS AZEVEDO DE LIMA e outro PACIENTE: PEDRO WALLACE OLIVEIRA MARTINS AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por VINICIUS AZEVEDO DE LIMA e outro, advogado constituído, com OAB/DF no 61.383, em favor de PEDRO WALLACE OLIVEIRA MARTINS, preso pela suposta prática do delito descrito no artigo 33 da Lei no 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Alegam os impetrantes que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes e que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentos concretos e idôneos. Pontuam que o paciente possui ocupação lícita e manifestam-se pela suficiência da imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão. Requerem, com isso, a revogação da prisão preventiva mediante a fixação de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. Como é sabido, o habeas corpus é ação mandamental de natureza constitucional que possui rito sumaríssimo e exige prova pré-constituída do suposto constrangimento ilegal, sendo ônus da Defesa instruir a inicial com as peças indispensáveis ao deslinde da controvérsia. No caso, os impetrantes são advogados particulares e não acostaram aos autos a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva, tampouco qualquer documentação voltada a esclarecer a dinâmica do delito a comprovar a ilegalidade da medida extrema. Repise-se, a instrução do habeas corpus é dever dos impetrantes, não cabendo ao Tribunal qualquer providência neste sentido, sob pena de ferir princípios maiores do direito processual, passando a substituir o causídico, profissional portador de conhecimento técnico suficiente para aparelhar minimamente seu pedido. Nesse sentido: A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus quando não instruído o writ com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. (HC 200627 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-127 DIVULG 28-06-2021 PUBLIC 29-06-2021); A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ é pacífica no sentido de que é ônus do impetrante a correta instrução do feito por meio de prova pré-constituída, o que não ocorreu no caso em apreço. (AgRg no RHC 147.481/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021); A correta instrução do habeas corpus é ônus do impetrante, máxime quando subscrito por advogados regularmente inscritos nos quadros da OAB, dotados de conhecimento técnico suficiente para bem aparelhar a pretensão deduzida em juízo. (Acórdão 1316331, 07513078220208070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no PJe: 13/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, ante a ausência de elementos suficientes para se examinar criticamente as assertivas dos impetrantes, NÃO ADMITO a impetração, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 8 de fevereiro de 2023 18:10:53. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora